Tribunal: TJDFT
Processo: 0743611-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0743611-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO JOSE MONTEIRO EMBARGADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante dos embargos de declaração aviados pelo agravado e do efeito infringente almejado, diga a agravante, no prazo legal, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal e consoante dispõe o artigo 1.023, §2o, do CPC. I. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator